Tribunal: TJDFT
Processo: 0022947-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. LEI ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevância, principalmente quando procedido o reconhecimento do acusado como autor do delito poucos dias após os fatos.
2. O emprego de arma de fogo para fins de aplicação da qualificadora estabelecida no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, encontra-se perfeitamente evidenciado nos autos pela palavra da vítima, a qual está apta a autorizar o reconhecimento dessa majorante. Ademais, prevalece na Jurisprudência pátria o entendimento de que é desnecessária a apreensão da arma para configurar causa de aumento de pena no delito de roubo.
3. Recurso conhecido e não provido.